Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-59.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CHAVES EIRELI - CNPJ: 15.200.436/0001-00 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), RODRIGO CHAVES - CPF: 052.389.391-40 (APELADO), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELANTE), IARAMAR FARIA SILVA PORTO - CPF: 005.857.711-46 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), RODRIGO CHAVES - CPF: 052.389.391-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores decorrentes de acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de R$ 2.921,36 e R$ 51.500,00, a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela colisão traseira atrai presunção de culpa; (ii) saber se os danos materiais, incluindo os lucros cessantes, foram devidamente comprovados; e (iii) saber se o termo de quitação firmado entre as partes possui eficácia para afastar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A dinâmica do acidente confirma a presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira do veículo à frente.

4.Os réus não produziram prova hábil para afastar essa presunção ou para demonstrar causa excludente de ilicitude.

5.A cooperativa autorizou e custeou parte dos reparos do caminhão, e posteriormente recusou cobertura adicional, mesmo após o reconhecimento do defeito pelo profissional indicado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.O valor de R$ 2.921,36 refere-se a gastos com peças e mão de obra não cobertos, comprovados por prova documental.

7. O valor de R$ 51.500,00 foi arbitrado a título de lucros cessantes pela paralisação do veículo por mais de três meses.

8. Não foram apresentados documentos que comprovem efetiva perda de receita, como contratos de locação, comprovantes de despesas ou prova contábil.

9. Reconhecido o direito à indenização, o valor foi reduzido para R$ 30.000,00, com base na razoabilidade e na prova disponível.

10. O termo de quitação firmado entre as partes refere-se apenas aos reparos iniciais e não impede a pretensão relativa a danos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por lucros cessantes de R$ 51.500,00 para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela colisão traseira atrai presunção de culpa, não afastada por prova em sentido contrário. 2. É cabível a redução da indenização por lucros cessantes quando ausente prova suficiente dos prejuízos alegados. 3. Termo de quitação que se refere apenas aos reparos iniciais não impede a indenização por danos posteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 29, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Fabiano Nichele
e pela
Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás (Autobem Brasil)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Rodrigo Chaves EIRELI
, nos autos da ação de ressarcimento de valores. A decisão recorrida fixou a condenação da
Cooperativa
ao pagamento de R$ 2.921,36, e do corréu
Fabiano Nichele
ao pagamento de R$ 51.500,00, ambos a título de danos materiais.

A decisão recorrida fixou a condenação da
cooperativa
ao pagamento de R$ 2.921,36, e do corréu
Fabiano Nichele
ao pagamento de R$ 51.500,00, ambos a título de danos materiais.

Determinou-se a incidência de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024, observando-se: antes de sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; após, aplicação da taxa Selic e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa. Por fim, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, os apelantes sustentam, inicialmente, que não houve comprovação suficiente dos danos alegados, principalmente quanto ao valor de R$ 51.500,00, referente ao aluguel de veículo durante o tempo de reparo do caminhão, e ao montante de R$ 2.471,36, que dizem ser decorrente de vício pré-existente e não relacionado ao acidente.

Alegam que não foram juntados documentos hábeis a comprovar os efetivos desembolsos realizados, como recibos ou contratos de locação, o que comprometeria a pretensão indenizatória.

Rebatem, também, a validade da sentença ao não considerar o termo de quitação firmado entre as partes após o conserto do caminhão, defendendo que o referido instrumento possui força vinculativa e representa a manifestação de vontade do recorrido em dar quitação definitiva à controvérsia.

Sustentam, por fim, que a condenação fundada em mera suposição de valores ensejaria enriquecimento ilícito do recorrido, e pugnam pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Subsidiariamente, requerem que, em caso de manutenção parcial do julgado, seja reconhecida a validade do termo de quitação, limitando-se a condenação ao valor de R$ 2.471,36.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Alegou que a quitação firmada não impede a presente ação, tendo em vista que os vícios surgiram apenas após a retirada do veículo e foram reconhecidos pelo próprio prestador de serviço indicado pelos apelantes.

As despesas com reparos e com a locação de veículo substituto estariam devidamente comprovadas nos autos por meio de notas fiscais, registros fotográficos, áudios, vídeos e atas notariais.

Ressaltou-se, ainda, que a culpa do preposto do primeiro apelante decorre da presunção legal aplicável a colisões traseiras, e que os apelantes não trouxeram provas capazes de afastar essa presunção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de valores ajuizada por RODRIGO CHAVES EIRELI, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados, com a condenação de FABIANO NICHELE ao pagamento de R$ 51.500,00 e da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL ao pagamento de R$ 2.921,36, ambos a título de danos materiais.

As partes não divergem quanto à dinâmica do acidente, no qual o caminhão de propriedade da parte autora foi atingido na traseira por veículo conduzido por preposto de
Fabiano Nichele
, circunstância que atrai a presunção de culpa do condutor que colide por trás, conforme o art. 29, II, do CTB e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

No caso, os apelantes não produziram prova hábil a afastar tal presunção, tampouco demonstraram causa excludente de ilicitude.

O boletim de ocorrência corrobora a narrativa autoral quanto à colisão e à consequente necessidade de guincho para remoção do veículo danificado, que permaneceu inoperante por mais de três meses.

Com relação à
cooperativa
AUTOBEM BRASIL, embora alegue não ter assumido obrigação securitária, sua conduta evidencia prestação de serviço típico de seguradora, pois autorizou e custeou reparos iniciais e, posteriormente, recusou nova cobertura, mesmo após reconhecimento do defeito residual pelo próprio profissional indicado para o conserto.

Tal circunstância configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao valor de R$ 2.921,36 atribuído à cooperativa, observa-se que a quantia se refere a gastos suportados pela empresa autora com peças e mão de obra não cobertos pelo seguro ou cuja cobertura foi recusada. A prova documental é robusta e demonstra que os reparos foram realizados em decorrência direta do sinistro.

Nesse contexto, a defesa não logrou êxito em comprovar preexistência dos defeitos ou vínculo com uso indevido posterior, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

O ponto central do recurso reside na condenação imposta ao Sr.
Fabiano Nichele
no valor de R$ 51.500,00, a título de lucros cessantes.

A empresa autora alega que o caminhão permaneceu fora de operação por mais de três meses, e que, nesse período, teria deixado de auferir receita média mensal de R$ 17.000,00, valor este calculado com base em notas fiscais emitidas em meses anteriores.

No entanto, tais documentos não comprovam de forma direta a perda efetiva de receita, pois não houve a apresentação de contrato de locação de veículo substituto, comprovantes de despesas operacionais ou mesmo de perda de contratos/fretes específicos.

De igual modo, não se demonstrou que a empresa buscou mitigar os prejuízos, seja mediante remanejamento de frota, seja por terceirização de transporte.

Outrossim, não foi produzida prova técnica contábil para aferir, com precisão, o impacto financeiro causado pela paralisação do caminhão.

Desse modo, embora se reconheça o direito à indenização por lucros cessantes, o valor arbitrado na origem não se mostra razoável à luz da prova efetivamente produzida.

Com efeito, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando os elementos probatórios constantes dos autos, entendo adequado modular o valor da indenização por lucros cessantes para R$ 30.000,00, quantia suficiente para compensar a perda presumida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Registro que o termo de quitação juntado pelos apelantes não elide a obrigação indenizatória, pois refere-se apenas aos reparos iniciais, não abrangendo os vícios posteriores nem as perdas operacionais. A jurisprudência é pacífica ao admitir a relatividade da quitação quando sobrevierem danos ocultos ou imprevisíveis.

Face ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes de R$ 51.500,00 para R$ 30.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

A verba honorária deverá ser recalculada com base no novo valor da condenação, mantida a solidariedade das partes apelantes quanto às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025